Tribunal: TJSP
Processo: 1007721-79.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual. Insubsistência. Comprovação da qualidade de sócio. Necessidade do procedimento judicial para satisfação da pretensão. Adequação da via eleita. Presença do binômio necessidade-adequação que caracteriza o interesse processual. Dever dos sócios administradores prestarem contas da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual. Insubsistência. Comprovação da qualidade de sócio. Necessidade do procedimento judicial para satisfação da pretensão. Adequação da via eleita. Presença do binômio necessidade-adequação que caracteriza o interesse processual. Dever dos sócios administradores prestarem contas da gestão. Inteligência do art. 1.020 do Código Civil. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.